Tribunal: TCU
Processo: 031.091/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11590/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.091/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Andrade Santos (XXX.104.197-XX); Edmilson Lucio (XXX.513.387-XX); Edson de Barros Pereira (XXX.226.787-XX); Francisco Antonio de Oliveira (XXX.073.597-XX); Jorge Henrique Goudinho (XXX.940.547-XX); Nevton Ferreira Leite (XXX.443.507-XX); Paulo Cesar Dahia Ducos (XXX.455.837-XX); Reginaldo Ribeiro dos Santos (XXX.914.347-XX); Rinaldo Carlos da Costa de Souza (XXX.207.147-XX); Wuilvanir Cunha Galvao de Lima (XXX.841.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.